Tribunal: STJ
Processo: 0184143-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005609 - SP (2025/0184143-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL DELPHINO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
em virtude da inexistência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da
ordem de ofício.
2. A defesa alega flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e requer a revisão da
decisão agravada, pleiteando a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não refuta especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do
, sem atacar os fundamentos da
habeas corpus
decisão monocrática.
5. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme os arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada é inviável e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018.
Documento eletrônico VDA50180786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6606ece2-78d0-4754-8533-e777bbf5f89a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 6606ece2-78d0-4754-8533-e777bbf5f89a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005609 - SP (2025/0184143-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RAFAEL DELPHINO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
em virtude da inexistência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da
ordem de ofício.
2. A defesa alega flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e requer a revisão da
decisão agravada, pleiteando a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não refuta especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do
, sem atacar os fundamentos da
habeas corpus
decisão monocrática.
5. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo que não ataca
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, conforme os arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: d5797b02-6672-41f2-b65b-47d68ac9cf6f

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada é inviável e não pode ser conhecido".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1021, § 1o.
STJ, AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20.02.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DELPHINO DE
SOUZA contra a decisão de minha lavra, na qual não conheci de
, em
habeas corpus
virtude da inexistência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem,
de ofício.
A defesa requer a revisão da decisão agravada, alegando que há flagrante
ilegalidade no caso. Por fim, requer a concessão da ordem, de ofício, para reconhecer
a nulidade aventada e absolver o ora paciente (fls. 201/219).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do
e entendeu pela ausência
habeas corpus
de ilegalidade flagrante. Confira-se:

“Em relação a pena aplicada, conforme relatado, a
defesa pretende a revisão da dosimetria em sede de
habeas corpus, sob a alegação de existir flagrante
ilegalidade na exasperação da pena na primeira fase, bem
como violação à Súmula 443, desta Corte na terceira fase.
Sustenta, ainda, que foi praticado crime único, ao passo
que deve ser afastado o concurso formal de crimes.
Na primeira fase, a pena foi fixada acima do mínimo
legal, ao argumento de que as circunstâncias do crime
extrapolam o previsto no tipo penal, considerando a
premeditação. Ainda, a pena foi aumentada diante das
consequências do crime, pois subtraídos bens de elevado
valor. Por fim, o Juízo sentenciante justificou a
necessidade de valorar uma majorante na primeira fase,
considerando a existência de três majorantes na pratica
delitiva (fls. 89/90): [...]
Da leitura dos excertos acima transcritos, tem-se
que o aumento da pena-base pelo vetor circunstância

judicial desfavorável foi devidamente fundamentado em
elementos concretos do caso, diversos dos elementares do
tipo penal. Está fulcrado, inclusive, "(n)a premeditação do
Documento eletrônico VDA50181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: d5797b02-6672-41f2-b65b-47d68ac9cf6f

crime, na medida em que as vítimas, de forma uníssona,
afirmaram que os criminosos teriam afirmado ser “fita
dada”, ou seja, já tinham ciência dos bens que guarneciam
o local, o que ensejou a prática delitiva e atuaram no
momento em que a casa estava desguarnecida, no
momento em que os moradores chegavam ao local.”
[...]
Salienta-se,
conforme
consignou
o
Juízo
sentenciante “quanto aos bens subtraídos, importante
destacar também que a empreitada criminosa levou à
subtração
de
bens
de
vultosos
valores,
entre
computadores e dois veículos” (fl. 89).
Sobre o tema, vale destacar que a natureza
incomum e o elevado valor do bem subtraído podem
justificar a exasperação da pena, em razão das
consequências que o crime gerou às vítimas:
[...]
Quanto à aplicação cumulativa de majorantes,
assim destacou o Juízo sentenciante:
‘Na terceira fase, aplicável a causa de aumento
correspondente à restrição de liberdade da vítima (art. 157,
§2o, V, do Código Penal), majoro-a em 1/3, aumentando-a
ao montante de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa.
Outrossim, considerando o emprego de arma de fogo (art.
157, §2o-A, do Código Penal), imperiosa a majoração da
pena em 2/3, resultando em 13 (treze) anos, 09 (nove)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa.’ (fl. 90)
Por sua vez, o Tribunal de origem fundamentou
concretamente a aplicação das causas de aumento na
terceira fase (fl. 155):
‘A restrição da liberdade das vítimas, por tempo
relevante
é
inescondível,
extrapassando
muito
o
necessário para o reconhecimento da causa de aumento
de pena, circunstância que exige consideração na fixação
da pena. Configurada, pois, a causa de aumento de pena
do art. 157, § 2o, V, do Código Penal. Neste sentido: “se o
agente mantém as vítimas em seu poder, confinando-as
em compartimento da casa, restringindo-lhes a liberdade
por espaço de tempo suficiente à subtração dos bens
objeto do roubo, incide o aumento de pena previsto no §
2o, V, do art. 157, do C.P.” (TJMS, in RT 775/653). Nesse
sentido, confira-se: “Ocorre roubo qualificado previsto no
art. 157, § 2o, V, do CP, na hipótese em que o agente
mantém a vítima por cerca de 15 minutos em seu poder,
restringindo a sua liberdade, tempo esse mais do que
suficiente para a configuração da qualificadora, porquanto
o verbo 'restringir' utilizado pelo legislador é de menor
intensidade que a privação referida no artigo 148 do
mesmo Diploma Legal, sendo que, se o período for
prolongado, nasce um crime autônomo, de seqüestro e
Cárcere Privado, a ser considerado em concurso material”
(RJTACRIM
50/145).
Da
mesma
forma:
“Resta
incontroverso nos autos a restrição de liberdade imposta à
vítima e seus familiares, que teria perdurado por cerca de
trinta minutos, lapso de tempo considerado suficiente pelo
Tribunal “a quo” para caracterizar a majorante prevista no
art. 157, §2°, V, CPB” (STJ - HC 88337/SP, Rel. Exmo.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ de 30/06/2008
) Da mesma forma, importante destacar que inequívoco o
emprego de arma de fogo, lembrando, inclusive,
prescindível a apreensão, como sabido. Neste sentido: “A
Documento eletrônico VDA50181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: d5797b02-6672-41f2-b65b-47d68ac9cf6f

falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência
da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157,§ 2o, I,
do C. P., pois a circunstância pode ser suprida por outro
meio de prova, testemunhal inclusive” (TACRIM-SPAC-
Rel. Exmo. Juiz HAROLDO LUZ - RT 680 /362).’
Conforme se extrai, a aplicação cumulativa e
sucessiva das majorantes foi devidamente justificada,
conforme os enunciados desta Corte, no cometimento do
delito com restrição de liberdade das vítimas, e a prática de
ameaças contra diversas vítimas mediante a utilização de
arma de fogo.
Assim, não há que se falar em correção da
aplicação das causas de aumento.
[...]
Já no tocante à aplicação do concurso formal,
inexiste
flagrante
ilegalidade,
pois
devidamente
fundamentado pelas instâncias ordinárias que foram cinco
(fls. 189
vítimas atingidas, portanto, cinco patrimônios.”
/196).

No presente agravo regimental, o agravante não refuta especificamente os
fundamentos da decisão guerreada. Ou seja, não impugna as razões adotadas para
não conhecimento do
e para a conclusão pela ausência de ilegalidade
habeas corpus
flagrante que autorizasse a concessão da ordem pretendida de ofício. Ao contrário,
limita-se, o agravante, a repetir as razões do
, sem rechaçar os fundamentos da
writ
monocrática.
Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o
agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Tal previsão também consta
especificamente os fundamentos da decisão agravada
dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil – CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FALTA DE NATUREZA GRAVE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
NÃO TRATADA NO DECISUM IMPUGNADO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese vertente, conforme registrado pela
Corte de origem, a falta grave foi reconhecida mediante a
instauração de processo administrativo disciplinar no qual
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao
reeducando.
2. Em sede de habeas corpus, inviável afastar os
fundamentos fáticos apontados pelas instâncias ordinárias
para o reconhecimento da gravidade da infração e/ou sua
absolvição, pois demandaria o reexame de matéria fático-
probatória.
3. Além do mais, no que tange à alegação de que
uma testemunha presencial do fato apurado no PAD,
apesar de tempestivamente arrolada e qualificada, não foi
ouvida, ressalte-se que tal matéria não foi tratada no
decisum impugnado, o que atrai a aplicação da Súmula
182 desta Superior Corte de Justiça: É inviável o agravo
regimental
que
não
impugna
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: d5797b02-6672-41f2-b65b-47d68ac9cf6f

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 370.647/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20
/2/2018, DJe
.)
27/2/2018

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONHECER
DA
IMPETRAÇÃO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE
REALIZADO DE ACORDO COM O ART. 42 DA LEI N.
11.343/2006.
1. O fundamento utilizado para não se conhecer do
habeas corpus, a supressão de instância, não foi
impugnado nas razões do agravo regimental, atraindo a
2. Ademais, vale
aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
consignar que não se faz evidente a ilegalidade no
estabelecimento da pena-base, uma vez que sua
exasperação decorreu da avaliação da grande quantidade
de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006.3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 644.335/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/4/2021
28/4/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. 1. Não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada
em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante
a
interposição
de
agravo
regimental.
Precedentes. 2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
3. Agravo regimental
desta Corte, aplicável por analogia.
não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, nem concedeu a ordem de
ofício, por ausência de flagrante ilegalidade.
2. Fato relevante. A defesa alega nulidade na busca
pessoal e domiciliar, argumentando ausência de fundada
suspeita para tais diligências.
3. As decisões anteriores consideraram a atuação
policial legal, com base em fundada suspeita decorrente de
denúncia especificada, seguida da tentativa de fuga e
arremesso do pacote que portava, ao visualizar a presença
policial.
II. Questão em discussão4. A questão em
discussão consiste em saber se a busca pessoal e
Documento eletrônico VDA50181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: d5797b02-6672-41f2-b65b-47d68ac9cf6f

domiciliar realizada pelos policiais foi amparada em
fundadas suspeitas, justificando a prisão em flagrante do
agravante.
III. Razões de decidir5. A busca pessoal foi
justificada
por
denúncia
anônima
especificada
e
comportamento do agravante, que tentou fugir e dispensou
o pacote contendo entorpecentes, ao avistar os policiais,
configurando fundada suspeita.
6. A busca domiciliar foi legitimada pela existência
de denúncia anônima especificada e da situação de
flagrante delito, uma vez que o agravante confessou a
posse de mais entorpecentes em sua residência, após ser
abordado.
7. A atuação dos policiais foi considerada legal e
amparada pelo Código de Processo Penal, não havendo
indícios de perseguição pessoal ou preconceito.
8. O agravo regimental é mera reiteração de
argumentos já analisados, sem apresentar fundamentos
novos que justifiquem a alteração da decisão.
IV.
Dispositivo
e
tese9.
Agravo
regimental
desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e
domiciliar pode ser realizada com base em fundadas
suspeitas decorrentes de denúncia especificada e
comportamento suspeito. 2. A atuação policial é legítima
quando amparada por justa causa e não há indícios de
perseguição pessoal ou preconceito."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, 244,
245.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616
/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
; STJ, AgRg no HC 927.044/SP, Rel. Min. Joel
10/5/2016
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
7/10/2024
(AgRg no HC n. 953.426/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
26/2/2025
de
.)
5/3/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu de habeas corpus por
ser substitutivo de recurso próprio, sem a presença de
constrangimento ilegal que justificasse a revogação da
custódia cautelar do paciente.
2. A defesa alega que a baixa quantidade de
entorpecente apreendida, a primariedade do agravante, a
comprovação de ocupação lícita e de residência fixa
afastam a necessidade da custódia cautelar, e que a
decisão de prisão preventiva se baseou na gravidade
abstrata do delito.
II. Questão em discussão3. A questão em
discussão consiste em saber se o agravo regimental pode
ser conhecido quando não há impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, em violação ao
princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não foi conhecido por ser
mera reiteração de argumentos já decididos, sem qualquer
elemento novo ou impugnação específica da decisão
agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: d5797b02-6672-41f2-b65b-47d68ac9cf6f

5. A não impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação ao princípio da
dialeticidade.
6. Ainda que superado o óbice sumular, a
segregação cautelar foi concretamente fundamentada, não
existindo ilegalidade que ensejasse a concessão da ordem
de ofício.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência
de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade
e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.
1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
856.582/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 747.786/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24.06.2024.
(AgRg no HC n. 965.724/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
5/3/2025
de
.)
11/3/2025

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50181350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: d5797b02-6672-41f2-b65b-47d68ac9cf6f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0184143-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.005.609 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15716824520238260224 20058402023
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL DELPHINO DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: LUCAS SENA LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL DELPHINO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515434452188308@
2025/0184143-9 - HC 1005609 Petição : 2025/0057873-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50151862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 14:54:37
Código de Controle do Documento: CA015AF2-B6A5-439E-A7BE-AAA64DBBFF6F